Tribunal: TJBA
Processo: 8000111-22.2023.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000111-22.2023.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRA

Advogado(s)
:
ADAILTON DE ALMEIDA LIMA, JOSE OSMARIO DE ARAUJO SANTOS FILHO

APELADO: IRACEMA NASCIMENTO DOS SANTOS SALES

Advogado(s)
:
RENATA ARAUJO ARAGAO, NELSIMARIA SOUZA CARDOSO, FERNANDO VINICIUS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO
DE
LICENÇA-PRÊMIO
NÃO GOZADAS
.

MUNICÍPIO DE
CACHOEIRA
.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO DE Nº 516 DO STJ. TERMO
A QUO
DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO.
SERVIDOR
A
PÚBLIC
A
MUNICIPA
L
.
CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. DIREITO ASSEGURADO NA OCASIÃO DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR.
AUSÊNCIA DE GOZO OU DE UTILIZAÇÃO DOS PERÍODOS PARA FINS DA APOSENTADORIA.
PROVA DIABÓLICA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO. ÔNUS DO MUNICÍPIO. NÃO COMPROVAÇÃO.
BASE DE CÁLCULO.
INSURGÊNCIA DESCABIDA. FIXAÇÃO NA
ÚLTIMA REMUNERAÇÃO RECEBIDA NA ATIVIDADE
COM EXCLUSÃO DE VERBAS
EVENTUAIS.
PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL.

SENTENÇA REFORMADA.

PREJUDICIAL REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO
nº
8000111-22.2023.8.05.0034
, em que
é apelante o
MUNICIPIO DE CACHOEIRA
e apelad
a

IRACEMA NASCIMENTO DOS SANTOS SALES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRE
JUDICIAL
suscitada
p
elo
ente público
e, no mérito,

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA